Tribunal: STF
Processo: ARE 1294962
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, com esta ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEI 12.546/2011. REGIME TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 1.110 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.266.813-RG/PR (Tema 1.110), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)”. (doc. eletrônico 36).
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram conhecidos. Por oportuno, transcrevo a ementa em sequência: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. NÃO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
    I – A ausência de comprovação do depósito prévio da multa prevista pelo art. 1.024, § 4°, do CPC, impõe o não conhecimento dos embargos de declaração, por não ter sido atendido o pressuposto objetivo de recorribilidade contido no art. 1.021, § 5°, do CPC. Precedentes.
    II – A multa processual prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo citado dispositivo do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta.
    III – O art. 1.021, § 4°, do CPC, constitui importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes.
    IV – Embargos de declaração não conhecidos.” (doc. eletrônico 46).
    A embargante alega
          “[...] que, sendo beneficiária da gratuidade da justiça, a recorrente não teria que realizar o depósito da multa, conforme autorização prevista no § 5º do art. 1.021 do CPC, referendada por decisões da C. Primeira Turma e do Plenário desta Corte.
    Ademais, ao analisar o mérito do recurso, a decisão recorrida não atentou para o valor da causa e para a inadequação da penalidade, divergindo do abalizado entendimento adotado pela Primeira Turma deste C. STF.
    Daí os presentes embargos de divergência para uniformização da jurisprudência pretoriana.
    […]
    Apesar de reconhecer a gratuidade da justiça, o acórdão recorrido não conheceu do recurso interposto pela recorrente, em razão da falta do prévio depósito da multa prevista nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC. ”
    Afirma haver divergência sobre a matéria e indica como paradigma o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do ARE 969.781-AgR-ED, de relatoria da Ministra Rosa Weber, que porta a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Firme o entendimento desta Suprema Corte de que o depósito prévio da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 consubstancia pressuposto objetivo de recorribilidade, a inviabilizar o conhecimento dos embargos de declaração.
    2. Na dicção do § 5º do art. 1.021 do CPC/2015, ‘[...] a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final’.
    3. Embargos declaratórios não conhecidos.”
    Ao final, requer
    “[...] sejam os presentes embargos conhecidos e providos para afastar a multa prevista pelo art. 1.021, §4º do CPC ou, subsidiariamente, reduzir sua incidência ao mínimo legal, porque incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Inicialmente, observo que os presentes embargos não cumprem o disposto nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais, respectivamente:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”
    “Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”
    Os embargos de divergência não se destinam a suprir vícios apontados em anteriores embargos de declaração. 
    No caso, não há que se falar em exclusão da multa aplicada, ainda que seja beneficiária da justiça gratuita, pois essa condição especial não a isenta das sanções aplicadas na forma da lei, consoante previsto no art. 98, § 4º, do CPC/2015. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
    II - A verba honorária fixada anteriormente foi majorada conforme autorização prevista no art. 85, § 11, do CPC. 
    III - O benefício da justiça gratuita afasta a obrigação do pagamento de determinadas despesas processuais, enquanto o beneficiado estiver desprovido de condições para tanto, mas não impossibilita a imposição desses encargos. Assim, a fixação e a majoração de honorários, além da estipulação de custas e despesas processuais, são compatíveis com o disposto no art. 98, § 2°, do CPC. No entanto, o adimplemento pelo beneficiário pela gratuidade de justiça encontra-se sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC. 
    IV - Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.086.878-AgR-ED/RJ, de minha relatoria – Segunda Turma).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Beneficiário da justiça gratuita. Possibilidade. Majoração da verba honorária. Cabimento. Precedentes. 1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. O beneficiário da justiça gratuita não se isenta do pagamento da referida multa, devendo, contudo, quanto a exigibilidade da sanção, observarem-se as condições suspensivas previstas nos arts. 98, § 3º; e 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Cabível a majoração da verba honorária (art. 85, § 11), haja vista cuidar-se de recurso submetido ao regramento do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.149.727-AgR-ED/BA, Rel. Min. Dias Toffoli - Plenário).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 3.12.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Por se tratar de parte beneficiária de gratuidade da justiça, aplica-se ao caso o § 5º do art. 1.021 do CPC, observando-se o disposto no § 3º do art. 98 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.” (RE 1.118.538-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Edson Fachin – Segunda Turma). 
    Na espécie, a embargante, a pretexto de apontar divergência na jurisprudência desta Corte, sustenta a inaplicabilidade da multa que lhe foi imposta, sob o argumento de que é beneficiária da justiça gratuita.
    No entanto, verifica-se que a Segunda Turma, por unanimidade, entendeu por aplicar o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por considerá-lo suficiente para reprimir novas interposições de recursos manifestamente improcedentes.
    A embargante já havia obtido a devida prestação jurisdicional pela decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na jurisprudência pacífica desta Corte.
    Mesmo ciente de que seu recurso não tinha possibilidade de ser provido, pelo motivo já exposto na decisão monocrática, a parte optou por interpor mais um recurso manifestamente improcedente e assim procrastinar o feito, em conduta abusiva que não atende à boa-fé processual.
    Nessa perspectiva, a multa aplicada atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e o montante não poderia ser diferente, sob pena de a multa consistir em valor irrelevante, sem atingir as finalidades repressiva e preventiva necessárias.
    Em outras palavras, se o recurso é considerado manifestamente inadmissível ou improcedente pela unanimidade do órgão colegiado deve sujeitar-se à multa prevista pelo art. 1.021, § 4°, do CPC, sendo essa uma importante ferramenta que visa à concretização do princípio da razoável duração do processo, contido no art. 5°, LXXVIII, da Constituição, o qual não se coaduna com a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes.
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 331 e 335, § 1º, do RISTF, com a manutenção da multa fixada em sede de agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º e § 5º, observando-se o disposto no § 3º e § 4º do art. 98 do CPC/2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator